Tribunal: TJSP
Processo: 1062889-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica julgada improcedente. Responsabilidade civil objetiva da concessionária, como fornecedora, porém, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica julgada improcedente. Responsabilidade civil objetiva da concessionária, como fornecedora, porém, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados pela autora, ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda improcedente. Sentença mantida. Apelação da autora desprovida.